Tribunal: STF
Processo: HC 248195
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Lucas dos Santos Coelho, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 944579/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, pela prática do crime previsto nos arts. 157, §§ 2º, inciso II, e 2º-A, inciso I; 157, §§ 2º, inciso II, e 2º-A, inciso I, c/c o art. 14, inciso II, na forma do art. 71, todos do Código Penal; e 244-B da Lei n. 8.069/1990, c/c o art. 69 do CP, ao cumprimento das penas de 11 anos, 8 meses e 13 dias de reclusão, em regime fechado. Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, o qual foi parcialmente provido para reduzir a pena para 9 anos e 26 dias de reclusão (e-STJ fls. 19/32).



    Neste writ, a defesa sustenta a ocorrência de nulidade em face do reconhecimento do paciente. Aduz também a não configuração do crime do artigo 244-B do ECA, haja vista a não demonstração segura de que o paciente tenha efetivamente corrompido ou facilitado a corrupção do adolescente.



    Sustenta, ainda, que seja afastado o aumento pelo uso da arma de fogo e ilegalidades na imposição do regime fechado para cumprimento inicial da pena.



    Requer, ao final



    “a) Que seja reconhecida a nulidade do reconhecimento, com a consequente absolvição do paciente. 



    b) Seja concedida a absolvição do apelante quanto à imputação do crime de corrupção de menores (art. 244-B, do ECA), diante da ausência de provas concretas e seguras de que o réu tenha induzido, instigado ou facilitado a participação do menor no delito, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal; 



    c) Seja afastada a causa de aumento de pena relativa ao uso de arma de fogo, prevista no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal, mantendo apenas a fração de aumento de 1/6 quanto ao concurso de agentes; 



    d) Subsidiariamente, seja observado o princípio da proporcionalidade, com a fixação de regime semiaberto, em atenção às circunstâncias favoráveis do réu”.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em diversas ocasiões, já assentou a impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu, posicionando-se no sentido de que "[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022). 2. No caso, o acórdão ora impugnado transitou em julgado, de maneira que se mostra inviável o conhecimento do writ que pretende sua desconstituição, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão criminal antes de inaugurar a competência desta Corte acerca da controvérsia. 3. Ademais, depreende-se dos autos que o writ é mera reiteração dos pedidos feitos no HC n. 845.808/SP, também de minha relatoria, no qual já proferi decisão. 4. Quanto ao pedido de nulidade do reconhecimento, tem-se a tese não foi debatida de forma específica pelo Tribunal de origem, o que impede a análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 5. Agravo regimental desprovido”. (edoc. 4, p. 36)  



    No STJ o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Como afirmado anteriormente, o acórdão ora impugnado transitou em julgado em 7/6/2023, de maneira que compreendi ser inviável o conhecimento do writ que pretende sua desconstituição, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão criminal antes de inaugurar a competência desta Corte acerca da controvérsia. 



    É que esta Corte, de longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 



    Nessa linha, consignei que o Superior Tribunal de Justiça, em diversas ocasiões, já assentou a impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu, posicionando-se no sentido de que "[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022).



    (...)



    Ademais, depreendeu-se dos autos que o presente writ era mera reiteração dos pedidos feitos no HC n. 845.808/SP, também de minha relatoria, no qual já proferi decisão.



    Por fim, quanto ao pedido de nulidade do reconhecimento, viu-se que a tese não foi debatida de forma específica pelo Tribunal de origem, o que impediu a análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância”. (edoc. 4, p. 37-39, grifamos)  



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não verifico no caso concreto. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    Com efeito, observa-se que a alegação de nulidade em face do reconhecimento não foi examinada pelo Superior Tribunal de Justiça e nem pelo Tribunal de Justiça de origem, de forma que a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte. 



    Ademais, tem-se entendimento alinhado à jurisprudência da Corte, pois, na espécie, não houve demonstração do efetivo prejuízo. 



    A esse respeito, confiram-se:  



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09)  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19)  



    Ainda que superado esses óbices, para o acolhimento da tese defensiva quanto à absolvição do paciente quanto ao crime de corrupção de menores, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte.



    Por último, observa-se que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição do regime inicial para cumprimento da pena, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente